Tribunal: STF
Processo: HC 167613
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Regime inicial mais gravoso fixado sem a devida fundamentação. Pena-base no mínimo legal. Possível burla ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 111.840/ES. 4. Inovação dos fundamentos para permitir o agravamento do regime. Impossibilidade. 5. Agravo regimental improvido.